Tribunal: TJDFT
Processo: 0003968-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0003968-78.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIRGILIO REIS SARMENTO EMBARGADO: LEANDRO GUIMARAES DE SALES, VALDEMIR SOARES RODRIGUES, KONSTANTINO ZAZELIS, MARIA KONSTANTINOS ZAZELIS, 4o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para, querendo, possa, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por VIRGÍLIO REIS SARMENTO (ID no 28115816). Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora